Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019437-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DE PAULA - CPF: 896.073.091-20 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E VALORES E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – SERVIDORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA DE “GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA” – NÃO INCIDÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

2.Afigura-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que se trata de um acréscimo à remuneração dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do exercício transitório de cargos definidos em lei e não incorporável à aposentadoria.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Restituição e Valores e Pagamento de Adicional de Serviços Extraordinários no 1019437-11.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente
a presente ação e determinou que o requerido se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a função de dedicação exclusiva do requerente, como também para condenar o ente requerido à restituição dos valores indevidamente descontados, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação. Outrossim, julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras sobre o excedente a 30 horas semanais na função de diretor da escola.

Consignou que os juros moratórios serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, bem como, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC, que serão apurados quando do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o apelante alega que existe autorização legal para o desconto da contribuição previdenciária sobre a vantagem de “dedicação exclusiva”, pois, além da alíquota, a lei que rege o sistema próprio dos servidores definiu como base de cálculo a remuneração total do servidor em atividade.

Diz que a base de cálculo para a contribuição previdenciária é a remuneração total recebida pelo servidor (temporária ou permanente), acrescida, até mesmo, da verba de dedicação exclusiva (verba temporária).

Alegar que não há incorporação da verba na aposentadoria não evita a cobrança da mesma, pois, o Sistema de Previdência Social compõe um conjunto integrado de ações e não apenas o direito de aposentadoria e pensão.

Afirma que a não incidência da contribuição previdenciária sobre a vantagem temporária “dedicação exclusiva” quebra o equilíbrio financeiro do sistema.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados com a inicial.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 79803990 – pág. 01 à 31].

Desnecessária manifestação do Ministério Público, por envolver interesse individual, logo, não possui nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 178 do CPC.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Restituição e Valores e Pagamento de Adicional de Serviços Extraordinários, julgou parcialmente procedente
a presente ação e determinou que o requerido se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a função de dedicação exclusiva do requerente; à restituição dos valores indevidamente descontados, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação, bem como, julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras sobre o excedente a 30 horas semanais na função de diretor da escola.

Infere-se dos autos que o requerente/apelado ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária cumulada com restituição de valores e pagamento de adicional de serviços extraordinários, com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, diante de seu caráter transitório.

Em face disso, requereu a suspensão das cobranças, inclusive liminarmente e a repetição do indébito, a ser apurado em cumprimento de sentença, bem como o pagamento de horas extras pelo serviço extraordinário no exercício da função de Diretor, que extrapolou às 30 horas semanais legalmente previstas.

A liminar foi indeferida no id. 79803951 – pág. 01 à 03.

O Estado de Mato Grosso apresentou a sua defesa no id. 79803964 – pág. 01 à 12.

Sobreveio a sentença, em que o juízo
a
quo julgou parcialmente

procedente
a presente ação e determinou que o requerido se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a função de dedicação exclusiva do requerente; à restituição dos valores indevidamente descontados, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, bem como, julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras sobre o excedente a 30 horas semanais na função de diretor da escola.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende em suas razões

que a base de cálculo para a contribuição previdenciária é a remuneração total recebida pelo servidor (temporária ou permanente), acrescida, até mesmo, da verba de dedicação exclusiva (verba temporária).

Afirma que a não incidência da contribuição previdenciária sobre a vantagem temporária “dedicação exclusiva” quebra o equilíbrio financeiro do sistema, razão pela qual,
pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados com a inicial.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade do desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, cujo acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorre do exercício de alguns cargos definidos em lei.

Inicialmente, impende mensurar que o benefício
da “gratificação por dedicação exclusiva
” trata-se de um acréscimo ao subsídio dos servidores do ensino público do Estado e Mato Grosso, em decorrência do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, como Diretoria de Unidade Escolar, Assessoria Pedagógica, Coordenadoria Pedagógica e Secretário Escolar, conforme redação do artigo 39, §1o, da Lei Complementar 50/98:

“Art. 39 – Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§1o. O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo com o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar (...)”.

Ademais, o artigo 4o, § 1o, inciso VIII, da Lei no 10.887/2004, que trata sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, assim reza:

“Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei no 12.618, de 2012).

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; (Incluído pela Lei no 12.618, de 2012).

[...]
§ 1o Entende-se como base de contribuição
o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens,
excluídas
:

[...]
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada
;” (Redação dada pela Lei no 12.688, de 2012).

Ante a redação dos dispositivos legais expressamente previstos na norma estadual, é evidente que a verba denominada
“gratificação por dedicação exclusiva”
, recebida em caráter transitório por alguns servidores no exercício de função ou cargo comissionado, não incorpora ao vencimento para o cálculo de aposentadoria.

Logo, não incide o desconto da contribuição previdenciária sobre a referida verba.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - TESE FIXADA NO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

Afigura-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que se trata de um acréscimo à remuneração dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do exercício transitório de cargos definidos em lei e não incorporável à aposentadoria.”
(N.U 1007219-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

Desse modo, embora o apelante afirma que a não incidência da contribuição previdenciária sobre a vantagem temporária “dedicação exclusiva” quebra o equilíbrio financeiro do sistema, tal alegação não merece prosperar, até

mesmo porque, o acréscimo à remuneração dos servidores do ensino público do Estado e Mato Grosso é um permissivo legal em decorrência do exercício transitório de cargos definidos em lei

e não incorporável à aposentadoria.

Em razão disso, deve ser mantida a sentença que determinou ao
requerido, ora apelante, que se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a função de dedicação exclusiva do requerente
/apelado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Não há possibilidade de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, em razão do magistrado consignar na sentença que será apurado na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022